Tribunal: TJSP
Processo: 1593675-74.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção da demanda executiva em razão do pagamento dos débitos – Quitação dos débitos somente após a citação da executada – Inconformismo objetivando o afastamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – Princípio da causalidade – Conjunto probatório que enseja a manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.